Tribunal: TJDFT
Processo: 0732216-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0732216-30.2025.8.07.0000 PACIENTE: SILAS ELIAS FAGUNDES IMPETRANTE: ISA DAIANE RANIERI BATISTA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada ISA DAIANE RANIERI BATISTA em favor de SILAS ELIAS FAGUNDES, tendo em vista a manutenção da prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (processo n. 0727050-42.2024.8.07.000). A impetração combate a prisão cautelar do paciente, à falta dos requisitos legalmente exigíveis, aduzindo que o paciente tem residência fixa, ocupação lícita e família constituída e alegando distorção na apresentação do fato criminoso, pois não teria agido com animus necandi, invocando a “excludente de ilicitude da legítima defesa própria e de terceiros” e o “relevante estado de necessidade emocional diante da ameaça à integridade de sua filha”. Aponta que o paciente está preso desde agosto de 2024, o que configuraria excesso injustificável de prazo, dado o encerramento da instrução criminal e o aguardo do julgamento pelo Tribunal do Júri. Pede, então, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. É o relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Em que pese à argumentação da inicial, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a impetrante, haja vista se encontrarem devidamente fundamentadas as decisões que decretaram a prisão preventiva do paciente e as que, em sequência, a mantiveram, à falta de alteração fática capaz de autorizá-lo a responder ao processo em liberdade. Analisando os autos principais, é certo que há houve sentença de pronúncia, considerando comprovadas a autoria e a materialidade do delito imputado ao ora paciente, delineando-se as circunstâncias do fato criminoso e a incidência das qualificadoras respectivas, em contexto a evidenciar a gravidade concreta do delito (cf. id 227999819, processo n. 0727050-42.2024.8.07.0003). Importante destacar que a argumentação referente à eventual configuração de legítima defesa ou de estado de necessidade, por depender evidentemente de imersão no exame das provas, não poderá ter sede na presente ação constitucional. Acrescente-se que o paciente, pela folha de antecedentes penais apresentada na origem (id 220046276), já responde a outro crime (tráfico de drogas), revelando propensão à atividade delitiva que induz ao risco de reiteração, a configurar o perigo do estado de liberdade. Por outro lado, é sabido que as condições pessoais favoráveis (no caso, residência fixa, ocupação lícita e família constituída), de per si, não desmerecem a custódia cautelar quando presentes os fundamentos e requisitos necessários. Por seu turno, o apontado excesso de prazo do encarceramento esbarra no entendimento consolidado de que a aferição respectiva não depende de meros cálculos aritméticos, mas de todo o contexto em que realizada a instrução, não se revelando, de pronto, a injustificável delonga da marcha processual, tanto que já pronunciado o réu, que interpôs recurso em sentido estrito pendente de julgamento. Sendo assim, é de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, devendo os aspectos suscitados na impetração ser enfrentados por ocasião do julgamento do mérito. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se as informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator